Tribunal: TJMT
Processo: 1031043-52.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031043-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EVELYN LOUREIRO TENUTTI (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA D
A ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DA PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DA TCCR-TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ.
3
.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por acertada a
decisão que
decret
ou
a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, por quanto apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (
Enunciado Orientativo n.6 da TCCR-TJMT).

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as
circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.
Outrossim, n
ão ficando comprovado que a presença d
ela
se
faz
imprescindível para a criação e cuidados de sua prole
(que, a
tualmente,
reside com a avó)
,

inexiste razão para ela ser colocada em liberdade

3
.
Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de
Evelyn Loureiro
Tenutti
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Verde
/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
18 de novembro de 2023
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001558-25.2023.8.11.0091
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva d
a
paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na
hipótese
, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Narra que 15 de dezembro a paciente foi denunciada, pela prática, em tese, de tráfico de drogas, notificada em 20 de dezembro de 2023,
tendo
os autos
sido
encaminhados
à
Defensoria Pública.

A
ssevera
que
a paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primária e de bons antecedentes,
não sendo justificada, no caso, a sua constrição cautelar com amparo na presunção de risco de reiteração delitiva extraída da existência de outras anotações criminais em
seu desfavor,
sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Aduz que diante da pequena quantidade de substância entorpecente localizado com a paciente seria desproporcional a sua
prisão
cautelar, bem como que a
paciente

tem
quatro filhos, que atualmente residem com
sua
mãe,
circunstância que
reforça a possibilidade de

colocação
daquela
em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo
Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, em regime de
plantão,
com esteio nas razões constantes no decisum que se encontra no ID 196821677, oportunidade em que requisitou informações complementares à autoridade judiciária acoimada de coatora.

O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 197105665, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça,

no
parecer constante no ID198397651, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública,
em razão do risco de
risco de reiteração delitiva, eis
que “
já foi presa recentemente nos autos 1001360- 14.2023.8.11.005”
.

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Após, cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz Substituto passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo.

Em seguida
o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao
representante do Ministério Público
, o qual postulou pela homologação do flagrante,
pugnando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, conforme termos gravados em mídia audiovisual
.

Concedeu-se a palavra ao Defensor Dativo que pugnou pela homologação do flagrante, e pela concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme razões registradas em arquivo de áudio.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi dito: “Da análise sumária do auto de prisão em flagrante, os direitos constitucionais do(a) custodiado(a) foi devidamente garantido.

Prefacialmente
, e por questão lógica,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
para os fins de direito, eis que caracterizada uma das situações de flagrância prevista no artigo 302 do Código Penal, bem como, o atendimento previsto nos artigos 304 e seguintes do mesmo “Codex”, estando, portanto, formalmente em ordem (artigo 310, I, do CPP).

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do
Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo Penal).

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - “fumus
comissi
delicti” – e
tambpem
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo - “periculum
libertatis
”.

A
prova da materialidade
resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de constatação da droga (id. 134774994), termo de apreensão.

Os
indícios de autoria
são extraídos do relatório de investigação e dos depoimentos prestados.

Consta do auto de prisão em flagrante que: “GUPM RECEBEU INFORMAÇÕES ORIUNDAS DOS INVESTIGADORES DA PJC BEM COMO
DENUNCIA ANÓNIMA ONDE POPULARES RELATARAM QUE HAVIA UMA MULHER CONHECIDA COMO "RUIVA" QUE ESTARIA VENDENDO DROGAS
NA REGIÃO DO GARIMPO NOVO ASTRO. DESLOCAMOS ENTÃO ATÉ O REFERIDO GARIMPO PARA LOCALIZA-LA E FAZER A DETENÇÃO
DA MESMA
. QUANDO A GUPM CHEGOU NO GARIMPO POR VOLTA DAS 17:00 HORAS RECEBEMOS A INFORMAÇÃO QUE ELA ESTARIA PARANDO NO "SALÃO DA DÉBORA" FOMOS ENTÃO ATÉ O LOCAL E A PROPRIETÁRIA NOS RELATOU QUE A
SUSPEITA HAVIA SE EVADIDO DO LOCAL POR VOLTA DAS 13:30 E QUE NÃO SABIA O RUMO QUE A SUSPEITA HAVIA TOMADO E NEM QUE HORAS ELA IRIA VOLTAR, SOLICITAMOS ENTÃO A PROPRIETÁRIA A AUTORIZAÇÃO PARA REVISTARMOS OS PERTENCES DA SUSPEITA, ELA AUTORIZOU E
FOI ENCONTRADO DENTRO DA MALA TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE; SENDO UMA GRANDE; UMA MÉDIA E UMA PEQUENA E UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA
. MONTAMOS ENTÃO UMA CAMPANA PRÓXIMO AO SALÃO DA DÉBORA E CONSEGUIMOS FAZER A DETENÇÃO
DA MESMA
POR VOLTA DAS 20:00 HORAS. E EM ENTREVISTA FOI PERGUNTADO A QUANTO TEMPO ELA ESTARIA TRAFICANDO NA REGIÃO
ELA RESPONDEU QUE ESTARIA TRAFICANDO NA REGIÃO A 3 SEMANAS. ELA ESTARIA VENDENDO BASTA BASE DE COCAINA E HAVIA ACABADO DE MANDAR 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA SUA MÃE, DINHEIRO ESSE QUE SERIA PROVENIENTE DA ORIGEM DO
TRAFICO
.
A SUSPEITA
TINHA RESPONDIDO PELO MESMO CRIME POR MEADOS DE MAIO E ESTARIA DESCUMPRINDO MEDIDA CAUTELAR DO PROCESSO QUAL RESPONDE A MESMA NATUREZA (
TRAFICO
)”
(Boletim de Ocorrência nº 2023.329671 – id. 134774986)

Diante dos fatos, a
ciustodiada
foi conduzida.

Perante a Autoridade Policial, a custodiada relatou que
: “
os entorpecentes é de sua propriedade
e não pode revelar onde comprou ou de quem pegou;
Que
a interrogada
paga lojinha para o Comando Vermelho
e não pode dizer quem pegou a droga;
Que

estava vendendo drogas para sobreviver
e realizava
progamas
no garimpo novo astro;
Que
a interrogado deseja permanecer em silêncio, responder somente em
Juizo
sobre outros questionamentos” –
sic .

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado.

Não é demais rememorar que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além da comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a
garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

A princípio, frisa-se que a pena máxima cominada para o delito de furto qualificado ultrapassa o quantum de quatro anos. Constatada, portanto, a hipótese do artigo 313, I, do CPP,
verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, ante a sua
contumácia delitiva.

Isto porque, em consulta ao sistema PJE foi possível verificar
a reiteração delitiva
da custodiada que já foi
presa recentemente
nos autos 1001360- 14.2023.8.11.0050.

Ou seja,
após ter obtido a referida benesse, e estando sujeita ao

cumprimento de diversas obrigações, dentre elas, obviamente, de não se envolver em infrações penais
, voltou a delinquir
.

Nesse norte,
o STJ entende cabível a decretação da segregação cautelar, quando
descumpridas medidas cautelares impostas
,
pois “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP” (HC n. 529.125/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019).

Além disso,
os antecedentes com inúmeros boletins de ocorrências, processos ao qual a custodiada está envolvida, o que demonstra, então, a prática delitiva, como um meio de vida.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
29/11/2016).

Como cediço, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019,
DJe
14/10/2019).

Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar da custodiada bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca
da mesma
.

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou
descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade da autuada à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva,
inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Consigno, por fim, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do evidente descumprimento das condições impostas quando da concessão de liberdade provisória anterior, revelando o descaso do indiciado com o Poder Judiciário e com o Estado, indicando a vontade de permanecer agindo de forma contrária à lei.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de EVELYN LOUREIRO TENUTTI em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal
.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão.

Registre-se junto ao BNMP.

No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial respectivo e, após, arquive-se o presente com as baixas e anotações de estilo.

Ciência à Autoridade Policial.

Às
providências.

[...]
Destacamos

Vê-as, pois, de decisão
acima reproduzida e dos documentos juntados nesta ação constitucional, que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar d
a
paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada
por ela
,
uma vez que “
foi

presa recentemente nos autos 1001360- 14.2023.8.11.0050. Ou seja, após ter obtido a referida benesse, e estando sujeita ao cumprimento de diversas obrigações, dentre elas, obviamente, de não se envolver em infrações penais, voltou a delinquir. [...] Além disso, os antecedentes com inúmeros boletins de ocorrências, processos ao qual a custodiada está envolvida, o que demonstra, então, a prática delitiva, como um meio de vida.
”

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Diante disso, não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado
por ela
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública,
extraída do risco concreto de
sua
reiteração delitiva,
tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E/OU ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES – GRAVIDADE DA CONDUTA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA – 4. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5. ORDEM DENEGADA
. 1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. In
casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do fato –
agente agraciado anteriormente com liberdade provisória c/c medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, voltou a delinquir
, sendo apreendido com a tornozeleira eletrônica desativada - constatando-se, corretamente, a necessidade de
garantir a ordem pública,
haja vista
fundado receio de reiteração criminosa
.
2. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva. 3. É deveras precoce alegar que, caso o agente venha a ser condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso, conquanto tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação. 4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas, mormente ante o risco de reiteração delitiva. 5.
Ordem denegada.
(TJ-MT 10173480220218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2021)

Destacamos

Diante disso, ao contrário do que foi alegado pela impetrante,
infere-se que a
autoridade coatora registrou em sua decisão a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, fundamentando seu pronunciamento à luz das circunstâncias do caso concreto e sem perder de vista
a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal,
que
estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade d
a
paciente,
evidenciada pela
sua
contumácia delitiva.

De outro prisma,
a
impetrante assevera que a paciente faria jus à substituição da sua prisão por outra medida cautelar diversa da prisão ou, no máximo, da decretação de prisão domiciliar, porquanto é mãe de
quatro filhos.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego
de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
”

(art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto,
a
Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

A
rt.
318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta, em
tese, praticada por ela, mas também
principalmente
pelo fato de ter dito
em audiência de custódia que eles já estão sobre os cuidados da avó.

Sendo assim
, não há certeza de que
a paciente
seria a única responsável pelos
cuidados dos
filhos
.
Aliás, n
ão é incomum

que a maternidade seja convenientemente lembrada apenas para requerer substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa.

Além do mais, impende

salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção de tal providência.

E tais assertivas têm pertinência, eis que conquanto tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no inciso III do referido art. 318 do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida.

Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, isso sem contar que a norma não pode ser admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade
uma
imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação.

A propósito, no
que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ –
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(
TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
p
ublicado
no DJE 23/04/2021)

Destacamos

Diante do exposto, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, afigura
-se
incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou outra medida cautelar, devendo, consequentemente, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal
circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, no caso destes autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, a
despeito de
a
impetrante ter alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade e endereço fixo, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Evelyn Loureiro
Tenutti
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024